Tribunal: TJDFT
Processo: 0705012-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0705012-11.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: DIEGO RAFAEL GOMES DE OLIVEIRA IMPETRANTE: DANIEL LEITE DE SOUZA AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO GAMA D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus impetrado pelo Dr. DANIEL LEITE DE SOUZA, cujo objeto é a soltura do paciente DIEGO RAFAEL GOMES DE OLIVEIRA, o qual foi preso em flagrante em 07/01/2025, por ter praticado o crime descrito no artigo 24-A da Lei 11.340/06; Art. 147, § 1o, CP c/c Art. 5o III, LEI 11.340/2006. Processo originário no 0700183-72.2025, Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Gama-DF. Ocorrência Policial no: 108/2025-0 20a DP (ID. 222144936 – autos originários) Houve pedido de revogação da prisão negado. O Impetrante alega que o paciente deve ser posto em liberdade, porque não restaram preenchidos os requisitos do art. 312 do CPP. Informa que o paciente é primário e de bons antecedentes. Alega que o paciente foi vítima de um descontrole emocional, em virtude de desentendimento entre casal e jamais teve a intenção de praticar qualquer ato de violência contra a ex-companheira, porque durante todos esses anos de convivência nada parecido jamais ocorreu, tratando-se de um fato isolado provocado por violenta emoção, por amar a ex-companheira. Alega que tem filhos e que a vítima, genitora dos filhos, não tem renda própria, necessitando da ajuda financeira dele para suprir as despesas da família, podendo ser determinada a ele outras medidas cautelares diversas da prisão. Requereu a concessão da ordem de habeas corpus liminarmente a DIEGO RAFAEL GOMES DE OLIVEIRA, expedindo-se o competente alvará de soltura, afastando-se, assim, o constrangimento ilegal impingido ao seu status libertatis. No mérito, seja conhecido e provido o habeas corpus para confirmar o pedido liminar e revogar o decreto de prisão preventiva do paciente. Subsidiariamente, que seja concedida a liberdade provisória ao impetrante com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. É o relatório. Decido. A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, exigindo-se a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”, o que não ocorreu na espécie. No caso é admissível a prisão preventiva, porquanto a soma de todos os delitos imputados ao paciente (artigo 24-A da Lei 11.340/06; Art. 147, § 1o, CP c/c Art. 5o III, LEI 11.340/2006.) superam o patamar de 04 (quatro) anos de pena máxima, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal. A prisão do paciente foi assim fundamentada nos autos originários de no 0700183-72.2025 (ID. 68688775 - Pág. 2): “Quanto ao pedido de revogação da prisão preventiva do acusado (ID 222829063), no caso em análise, em que pese os argumentos da Defesa do acusado, não se verifica qualquer circunstância fática e/ou jurídica superveniente que venha infirmar as razões de convicção externadas na decisão que decretou a prisão preventiva do postulante, restando, pois, seus fundamentos intactos. Isso é, na situação sob análise, tem-se que o substrato fático do decreto prisional também se mantém hígido. A jurisprudência do e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios é firme no sentido de que, para a revogação da prisão preventiva anteriormente decretada, são necessárias alterações substanciais no quadro fático que ensejou o encarceramento provisório: “evidenciado que não houve alteração do quadro fático processual e sobreveio o recebimento de denúncia em desfavor do paciente, não se vislumbra o alegado constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva decretada em decisão suficientemente fundamentada”. (Acórdão 1102952, 07082975620188070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 14/6/2018, publicado no PJe: 18/6/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada. No mesmo sentido, mais recentemente, Acórdão 1311091, 07501671320208070000, Relator: MARIO MACHADO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 17/12/2020, publicado no PJe: 25/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Importa destacar que as “condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem ao recorrente a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar”. (RHC 108088, Relator: Min. FELIX FISCHER, quinta turma, julgado em 19/03/2019, DJe 26/06/2019). Ademais, conforme ponderou o Ministério Público, a libertação do réu poderá comprometer gravemente a segurança da vítima, considerando a evidente possibilidade de ineficácia das medidas protetivas anteriormente estabelecidas e já descumpridas.” grifos nossos. A Decisão está fundamentada. Ressalto inexistir, ao menos neste momento, dados suficientes e aptos a amparar o pleito do impetrante, mormente considerando que o crime foi praticado em contexto de violência doméstica contra mulher. Ao contrário do que a impetrante alega, a vítima informou na Ocorrência Policial no 4.908/2024 - 20a DP (ID. 222144934 - Pág. 1 – autos originários) que trabalha como cozinheira, no Restaurante Toca do Mestre, não dependendo financeiramente do paciente. O e. STJ firmou entendimento de que a gravidade concreta da conduta é motivação idônea a caracterizar o risco à ordem pública - um dos requisitos para se decretar a prisão preventiva. Confira-se: (...) 1. A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que a constrição cautelar impõe-se pela gravidade concreta da prática criminosa, causadora de grande intranquilidade social, revelada no modus operandi do delito, e diante da acentuada periculosidade do acusado, evidenciada na propensão à prática delitiva e conduta violenta. (...)? (AgRg no HC 617.925/SP, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 17/11/2020, DJe 20/11/2020). Ainda que se considere o argumento utilizado pela impetrante, de que o paciente tem residência fixa, as condições pessoais favoráveis não são suficientes para, por si, autorizar a revogação da prisão preventiva. Segundo o e. STJ, a desproporcionalidade da prisão preventiva somente pode ser aferida após a sentença. Na via estreita do habeas corpus não se examina essa questão, porque seria antecipar a análise quanto ao cumprimento da pena em regime mais ou menos gravoso, no qual ainda não houve manifestação daquele juízo. Importante destacar que analisando os autos principais distribuídos para o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Gama-DF, o Ministério Público apresentou Denúncia (Num. 222865239 - Pág. 1), sobre os fatos, sendo incipiente, em cognição sumária, conceder a liminar. Noutro ponto, o auto de prisão em flagrante foi apresentado dentro do prazo legal (art. 310 do CPP), estando formal e materialmente válido, inexistindo ilegalidade. A conversão da prisão em flagrante para prisão preventiva também está correta. Aparentemente, conforme consta da Ocorrência Policial no 4.908/2024 - 20a DP, o paciente se drogou para cometer crimes contra a companheira, inexistindo garantias, neste momento, de que se posto em liberdade não repetirá os mesmos atos contra ela. Não há excesso de prazo na prisão cautelar, inexistindo neste momento desídia estatal porque já houve o oferecimento de denúncia, devendo ser mantida, neste momento, a segregação cautelar. O caso concreto, contudo, exige uma análise mais detalhada dos elementos de convicção trazidos aos autos, o que ocorrerá por ocasião do julgamento pelo Colegiado. EM FACE DO EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça para parecer. Publique-se e intimem-se. Brasília/DF, 12 de fevereiro de 2025. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator